Tribunal: STM
Processo: 7000614-24.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ART. 326 DO CPM. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS - SFPC. INFORMAÇÃO INDEVIDA. DADOS. SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS - SIGMA. ALEGAÇÃO. ATIPICIDADE. CONTEÚDO. INTERESSE DESTINATÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RENOVAÇÃO. CERTIFICADO. REGISTRO. ARMA DE FOGO. PROCESSAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ACUSADO. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. NÃO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Demonstrado nos autos, pelo farto conjunto de provas colacionadas, que o militar violou o sigilo profissional.
Para que se caracterize o delito previsto no art. 326 do CPM basta que o agente revele ou venha a facilitar a revelação de um fato cujo sigilo se dê em razão do cargo ou função que exerce, em prejuízo à instituição militar. É justamente o que a tipificação do crime em análise pretende coibir, que o agente quebre a confiança que lhe fora depositada pela Administração Militar. Portanto, a divulgação antecipada de imagens do banco de dados do sistema SIGMA, ainda que seja para o próprio requerente em processo de obtenção do certificado de registro de arma de fogo, é suficiente para o preenchimento das elementares do tipo penal ínsito no referido dispositivo repressivo castrense.
A materialidade delitiva encontra-se bem delineada conforme a farta documentação apensada aos autos, restando correta a condenação operada pelo Juízo a quo.
Não há que se falar em condenação de acusado, no âmbito da Justiça Militar da União, ao pagamento de honorários ao Fundo de Aparelhamento e Capacitação Profissional da Defensoria Pública da União, se o Ato Normativo nº 211/2006, do Superior Tribunal Militar, prevê a hipótese de nomeação alternativa de Defensor Dativo.
Apelo defensivo que se nega provimento. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
03/04/2023, 18:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679413684211823569340720353&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000614-24.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: GLEYCON MELO DE ARAGÃO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO, INTERPOSTO PELA DEFESA DO EX-SARGENTO
DO EXÉRCITO GLEYCON MELO DE ARAGÃO, PORÉM NEGAR-LHE
PROVIMENTO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES ATÉ
16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A PARTIR DE 16/3/2023.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. EDMAR
JORGE DE ALMEIDA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/04/2023, 18:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679413684211823569340720353&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
1/27
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000614-24.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: GLEYCON MELO DE ARAGÃO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ART. 326
DO CPM. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS
CONTROLADOS - SFPC. INFORMAÇÃO INDEVIDA. DADOS.
SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS -
SIGMA.
ALEGAÇÃO.
ATIPICIDADE.
CONTEÚDO.
INTERESSE
DESTINATÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA.
RENOVAÇÃO. CERTIFICADO. REGISTRO. ARMA DE FOGO.
PROCESSAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ALEGAÇÃO.
AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA.
ACUSADO.
POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. NÃO
ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
Demonstrado nos autos, pelo farto conjunto de provas colacionadas,
que o militar violou o sigilo profissional.
Para que se caracterize o delito previsto no art. 326 do CPM basta que
o agente revele ou venha a facilitar a revelação de um fato cujo sigilo
se dê em razão do cargo ou função que exerce, em prejuízo à
instituição militar. É justamente o que a tipificação do crime em
análise pretende coibir, que o agente quebre a confiança que lhe fora
depositada pela Administração Militar. Portanto, a divulgação
antecipada de imagens do banco de dados do sistema SIGMA, ainda
que seja para o próprio requerente em processo de obtenção do
certificado de registro de arma de fogo, é suficiente para o
preenchimento das elementares do tipo penal ínsito no referido
dispositivo repressivo castrense.
A materialidade delitiva encontra-se bem delineada conforme a farta
documentação apensada aos autos, restando correta a condenação
operada pelo Juízo a quo.
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
2/27
Não há que se falar em condenação de acusado, no âmbito da Justiça
Militar da União, ao pagamento de honorários ao Fundo de
Aparelhamento e Capacitação Profissional da Defensoria Pública da
União, se o Ato Normativo nº 211/2006, do Superior Tribunal Militar,
prevê a hipótese de nomeação alternativa de Defensor Dativo.
Apelo defensivo que se nega provimento. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência dos Ministros
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES até 16/3/2023 e Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO a partir de 16/3/2023, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
recurso de apelação interposto pela Defesa, porém em negar-lhe provimento, para
manter inalterada a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, da 2ª Auditoria da 2ª CJM (autos nº 7000215-66.2021.7.02.0002, evento
222, Sentença), que decidiu, por unanimidade, ABSOLVER o ex-militar
GLEYCON MELO DE ARAGÃO, já devidamente identificado nos autos, das
sanções do art. 319 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, “e”, do Código
Processual Penal Militar, por não existir prova suficiente para a condenação; e, por
unanimidade, CONDENÁ-LO, dando-o como incurso nas sanções do art. 326 do
Código Penal Militar, à pena final de 6 (seis) meses de detenção, a ser inicialmente
cumprida em regime aberto, de acordo com o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal Comum, sendo-lhe reconhecido o direito de apelar em liberdade e o
beneplácito da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos
(Processo nº 7000614-24.2022.7.00.0000, evento 1, apelação).
O Ministério Público Militar ofereceu, em 7 de julho de 2021,
denúncia em desfavor de GLEYCON MELO DE ARAGÃO, devidamente
qualificado nos autos, pela prática dos fatos delituosos a seguir transcritos (IPM nº
7000010-37.2021.7.02.0002, evento 65, denúncia), in verbis:
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
3/27
“(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no período em que atuou no
SFPC/2, particularmente no dia 28 de agosto de 2020, o denunciado praticou os
delitos de prevaricação e de violação de sigilo funcional, tipificados,
respectivamente, pelos artigos 319 e 326 do Código Penal Militar.
Segundo restou apurado, o ex-sargento Aragão foi convocado no dia 1º de abril de
2020 em processo seletivo realizado pela 2ª Região Militar, e foi designado para
trabalhar no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando da 2ª
Região Militar (SFPC/2).
Em 8 de setembro de 2020, o despachante Raphael Vaitcunas Zanetti protocolou
uma denúncia na 2ª Região Militar, narrando que um militar que se identifica como
Tenente Aragão havia oferecido serviço para uma cliente, mediante vantagem
financeira, alardeando que poderia agilizar as demandas por trabalhar no
SPFC/2RM, e havia indicado o Clube de Tiro Top Shotter e a pessoa de Bruno
Jardim para facilitar o trâmite de documentos. Cópia da referida denúncia se
encontra juntada aos autos (Evento 1, 1-IPM, fls. 9), e está instruída com cópias de
"print" de tela de mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre o Sargento
Aragão e a cliente do despachante denunciante ("Sra. Suely"), sendo veiculadas
inclusive imagem de tela do sistema SIGMA (Evento 1, 1-IPM, fls. 10/19).
Da leitura das mensagens apresentadas por Raphael Zanetti, verifica-se um diálogo
mantido pelo ex-sargento Aragão com um interlocutor ("Sra. Sueli"), a respeito de
requerimentos pertinentes ao SFPC/2, sendo que o interlocutor grava alguns
áudios, e o ex-sargento Aragão responde por texto. Transcreve-se, a seguir, a
conversação entre ambos, ocorrida em 28 de agosto de 2020:
"(ex-sargento Aragão)
imagem de tela SIGMA do SFPC/2 enviada
Vc não tem arma relacionada ao seu CR
Suely
Número do seu CR 153779
(Sra. Sueli):
áudio
(ex-sargento Aragão)
(postada imagem de cartão em que o despachante Djohas anuncia
serviços de credenciamento junto ao Exército)
Pode chamar ele
A senhor tem cópia do CR
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
4/27
Da senhora vencido?
(Sra. Sueli):
áudio
(ex-sargento Aragão)
Entendi
Eu indico a top shotter
Barueri
(Sra. Sueli):
áudio
(ex-sargento Aragão):
adiciona contato de Bruno Jardim - Instrutor de Armamento e Tiro
Fala que foi indicação do Tenente Aragão
Que você quer se afiliar
E fazer laudo técnico
Aí tendo esse documento o Diego dá entrada pra senhora
(Sra. Sueli)
Tb
Obrigada".
Raphael Vaitcunas Zanetti foi ouvido, tendo confirmado o teor da denúncia escrita
apresentada, afirmando que é proprietário do clube de tiro Zenetti Tatical, em
Itapevi, e é despachante de produtos controlados, e que "tomou conhecimento
através de clientes de que um militar que se apresenta como Tenente Aragão estaria
difamando meus serviços e oferecendo os dele com mais eficiência por trabalhar na
Região Militar". Esclareceu que, na verdade, a cliente que o procurou para relatar
tal fato (sra. Suely) é sua mãe, que havia recebido indicação de um amigo, a
respeito dos serviços prestados pelo referido militar. Afirmou que sua mãe manteve
contato com o militar Aragão pelo aplicativo celular whatsapp, tendo ele indicado
o clube de tiro Top Shotter para providenciar a documentação. Informou que sua
mãe não possui arma, e que apenas tem certificado de registro de colecionador,
pois há algum tempo trabalhou com ele, em seu clube de tiro (Evento 1, 1-IPM, fls.
31//32).
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
5/27
Ao ser ouvido no âmbito do IPM, o denunciado admitiu que trocou mensagens pelo
aplicativo whatsapp com uma mulher de nome Suely, apresentando-se como
"Tenente Aragão" - "apelido" que afirmou utilizar corriqueiramente, e que indicou
o clube de tiro Top Shotter e um despachante à Sra. Suely para auxiliá-la nos
requerimentos ao SFPC/2, alegando que ela havia solicitado uma indicação.
Alegou que não tem vínculo com o clube de tiro Top Shotter, que conhece através de
um amigo. Afirmou não se recordar de ter enviado imagens de sistema gerenciado
pelo SFPC/2 por seu celular (Evento 1, 3-IPM, fls. 72/73).
Foram ouvidos o proprietário do clube Top Shooter e despachantes mencionados na
denúncia e nas mensagens do aplicativo whatsapp, sendo que o proprietário do
clube Top Shooter, César Augusto Pinto, alegou que não conhece o denunciado, e
nada sabe sobre os fatos (Evento 17, fls. 6 do pdf). Já o instrutor de tiro Bruno
Ricardo Augusto Jardim afirmou que não conhece pessoalmente o ex-sargento
Aragão, embora já tenha ouvido falar que ele costumava indicar o clube Top
Shooter a terceiros (Evento 17, fls. 7 do pdf). Finalmente, Diego Johas de Oliveira
afirmou que conhece o denunciante, e que pretendia se tornar despachante junto ao
SFPC/2, mas não chegou a atuar na área. Confirmou que o denunciado indicava os
serviços do clube Top Shooter a terceiros, ressalvando que "nunca houve nenhum
tipo de favorecimento". (Evento 17, fls. 9 do pdf).
Foi diligenciado no sentido de verificar o número de telefone do ex-sargento
Aragão constante do plano de chamada do SFPC/2, comprovando-se que
corresponde ao telefone relacionado às mensagens apresentadas por Rafael Zaneti
(Evento 1, 1-IPM, fls. 27).
Foram acostados aos autos Termos de Compromisso de Manutenção do Sigilo
firmados pelo Sargento Gleycon, nos quais declara ter conhecimento da legislação
sobre o tratamento de informação classificada como sigilosa, e que se obriga a
guardar o sigilo necessário a respeito, bem como Termo de Responsabilidade
relativo ao uso da rede corporativa (Evento 1, 1-IPM, fls. 21/ 24).
Observa-se que dos referidos termos consta expressamente a obrigação de
"preservar o conteúdo das informações ou materiais classificados ou sob restrição
de acesso, sem divulgá-los a terceiros"; "não praticar quaisquer atos que possam
afetar o sigilo ou integridade das informações ou materiais classificados ou sob
restrição de acesso" "não copiar ou reproduzir, por qualquer meio ou modo,
informações classificados ou sob restrição de acesso" (Evento 1, fls. 21); "manter o
sigilo, tanto escrito como verbal, ou por qualquer outra forma, de todos os dados,
informações técnicas e, sobre todos os materiais obtidos com sua participação,
podendo incluir, mas não se limitando a cópias, fotografias, programas de
computador, discos, pen drive, processos, dentre outros" e "não revelar, reproduzir,
utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, de dados, sem prévia
análise do Chefe da Seção" (Evento 1, fls. 22), "não revelar, fora do âmbito
profissional, fato ou informação de qualquer natureza de que tenha conhecimento
por força de minhas atribuições" e "manter a necessária cautela quando da
exibição de dados em tela, impressora ou na gravação em meios eletrônicos, a fim
de evitar que deles venham a tomar ciência pessoas não autorizadas" (Evento 1, fls.
23), constando ainda a proibição de "contato do militar com partes relacionadas,
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
6/27
direta ou indiretamente, aos dados acessados ou àqueles disponíveis à sua unidade
de trabalho" e "reprodução (cópia, foto, captura de tela, gravação de vídeo, entre
outras formas) dos dados acessados remotamente" (Evento 1, fls. 22).
Informações pertinentes ao SIGMA - Sistema de Gerenciamento Militar de Armas -,
como número de certificado de registro, respectiva validade e existência de armas a
ele vinculadas, que foram referidas pelo ex-sargento Aragão nas mensagens de
whatsapp acostadas aos autos, como também a própria imagem de tela do SIGMA
que foi adicionada à mensagem, são de acesso restrito, e, portanto, não poderiam
ter sido por ele divulgadas a outrem.
De acordo com o artigo 25, § 1º da Lei 12.527/2011, que regula o acesso às
informações, o acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação
para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. O artigo 32 da mesma lei, ao
tratar das responsabilidades, estabelece que:
Artigo 32: Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do
agente público ou militar:
(...)
II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar,
alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua
guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das
atribuições de cargo, emprego ou função pública;
(...)
IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso
indevido à informação sigilosa ou informação pessoal, sendo que, conforme
previsão do artigo 32 da mesma lei, constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidade do agente público ou militar.
(...)
§1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas:
I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas,
transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles
estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção
penal:
(...)".
Por outro lado, como militar atuante no SFPC/2, o ex-sargento Aragão não poderia
ter indicado a terceiros despachante e clube de tiro para intermediar requerimentos
junto àquela organização militar, até porque isso viola os princípios constitucionais
da impessoalidade e da moralidade da administração pública.
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
7/27
Foi determinada a busca e apreensão do aparelho celular do denunciado e quebra
de seu sigilo telefônico, porém a perícia não logrou êxito na extração dos dados da
memória do aparelho celular apreendido, tendo em vista que se encontrava
protegido por senha, a qual não pôde ser contornada pelos equipamentos e
programas disponíveis pela equipe da Secretaria de Segurança Pública de São
Paulo (PQS nº 7000282-657.020.7.02.000, Evento 30).
Foi determinada a quebra de sigilo bancário do denunciado, sendo realizada
auditoria nos extratos bancários obtidos para identificar eventual movimentação
suspeita, relacionada aos fatos investigados, que concluiu que "não é possível
afirmar com clareza a existência de relação com os fatos investigados no IPM
originário. Entretanto foram apontados alguns valores expressivos, cuja origem não
tem vínculo com a remuneração recebida do Exército Brasileiro" (PQS nº 7000309-
48.2020.7.02.0002, Evento 94).
Foi realizada auditoria nos processos do SFPC/2, identificando os processos em
que o denunciado atuou (Evento 1, 3-IPM, fls. 79/85).
Foi diligenciado no sentido de averiguar se havia eventual ligação entre os
depósitos considerados suspeitos nas contas bancárias do denunciado e os
processos em que ele atuou quando integrante do SFPC, não sendo identificada
nenhuma correlação (Evento 60, fls.5/6 do pdf).
Conclui-se que não há elementos que permitam afirmar que o denunciado tenha
solicitado ou percebido vantagem indevida, em razão da indicação de clube de tiro
e despachante.
Entretanto, o ex-sargento Aragão, no exercício de suas atribuições funcionais, ao
indicar clube de tiro e despachante a particular para intermediação de serviços
junto à organização militar em que trabalhava, infringiu dever funcional e praticou
ato de ofício contrariando o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, que
impõe à administração pública a observância dos princípios da impessoalidade e
da moralidade, tudo para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, consistente em
favorecer despachantes conhecidos, que mantinham relacionamento com o clube de
tiro indicado, cometendo, assim, o crime de prevaricação.
Outrossim, ao transmitir a particular, pelo aplicativo whatsapp, informações do
SIGMA e imagem da tela do SIGMA, consideradas de acesso restrito, infringiu
dever de sigilo ao qual havia expressamente se comprometido a observar, mediante
a assinatura de termos de sigilo (Evento 1, 1-IPM, fls. 21/24), praticando desta
forma o delito de violação de sigilo funcional.
As razões de convicção quanto à materialidade e autoria dos delitos que se
imputam ao denunciado repousam no IPM em epígrafe, notadamente na notitia
criminis do Evento 1, fls. 9; nos documentos constantes do Evento 1, fls. 10/19 e
21/24, e nos depoimentos constantes do Evento 1, fls. 31/32 e 72/73 e Evento 17, fl.
7 e 9 do pdf.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente
Denúncia, com a citação de GLEYCON MELO DE ARAGÃO para se ver processar
e julgar perante esse Juízo, sob pena de revelia, até final julgamento, como incurso
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
8/27
nos delitos tipificados nos artigos 319 c.c. artigo 9, II, "e", e 326, c.c. artigo 9, II,
"e", na forma do artigo 79, todos do Código Penal Militar”.
A Denúncia foi recebida no dia 8 de julho de 2021 (autos nº 7000010-
37.2021.7.02.0002, evento 67). O acusado GLEYCON MELO DE ARAGÃO foi
devidamente citado, via mandado de citação, em 3 de agosto de 2021. Na ocasião, o
Acusado declarou não ter condições financeiras de constituir advogado e manifestou
que sua Defesa ficasse a cargo da Defensoria Pública da União (APM 7000215-
66.2021.7.02.0002, evento 11; 1-MandCitação; 2-Certidão).
A peça vestibular foi subsidiada pelo IPM nº
7000010-
37.2021.7.02.0002, em cujo bojo se apresentam os seguintes documentos,
considerados relevantes para a análise da causa:
Portaria (Evento 1 - fl. 01);
Termo de Compromisso de Escrivão (Evento 1 - fl. 03);
Autuação (Evento 1 - fl. 04);
Notícia-crime (Evento 1 - fls. 09/19);
Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo (Evento 1 - fls. 21/22);
Termo de Responsabilidade (Evento 1 - fls. 23/24);
Termo de Perguntas ao Denunciante (Evento 1 - fls. 31/32);
Decisão determinando Busca e Apreensão (Evento 1 - fls. 41/43);
Decisão deferindo Quebra do Sigilo de Dados (Evento 1 - fls. 44/46);
Decisão deferindo Quebra do Sigilo Bancário (Evento 1 - fls. 49/52);
Auto de Busca e Apreensão Domiciliar (Evento 1 - fl. 56/65);
Termo de Perguntas ao Indiciado (Evento 1 - fls. 72/73);
Relatórios de consulta do indiciado à base de dados SisGCorp (Evento 1 - fls. 80/85);
Relatório final (Evento 1 - fls. 89/92);
Planilhas de consulta do indiciado à base de dados SisGCorp (Evento 1 - fls. 95/97); e
Solução de Inquérito Policial Militar (Evento 1 - fls. 98/101).
A Defesa apresentou rol de testemunhas, em que constavam o Sr.
Wagner Pradella e a Sra. Suely Aparecida Vaitcunas Zanetti (Evento 14).
Posteriormente, a Defesa requereu a inclusão do Sd Gustavo Gomes da Silva no rol
de testemunhas (APM nº 7000215-66.2021.7.02.0002, evento 88).
Foram ouvidas, em 04.11.2021, por videoconferência, as testemunhas
de acusação: Raphael Vaitcunas Zanetti, Bruno Ricardo Augusto Jardim e Diego
Johas de Oliveira. Ouvida, ainda, a testemunha defensiva Wagner Pradella.
Tendo em vista a dificuldade em se localizar a testemunha defensiva
Suely Aparecida Vaitcunas Zanetti, foi determinada a expedição de mandado de
intimação ao filho da testemunha, Sr. Raphael Vaitcunas Zanetti, e ofícios ao Infoseg
e às operadoras de telefonia móvel, a fim de obter o endereço atualizado (APM nº
7000215-66.2021.7.02.0002, eventos 84; 87/93; 96/100).
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
9/27
Após obtenção do novo contato telefônico da testemunha Suely
Aparecida Vaitcunas Zanetti (Evento 102) e endereço residencial (Evento 105), foi
realizada audiência em continuação, por videoconferência, em 29 de novembro de
2021, destinada à sua oitiva (APM nº 7000215-66.2021.7.02.0002, evento 130).
A Defesa declarou o encerramento da sua produção de prova
testemunhal. Por outro lado, o Parquet das Armas requereu nova oitiva da
testemunha Raphael Vaitcunas Zanetti, ao que a Defesa não se opôs.
Em nova audiência ocorrida em 08 de fevereiro de 2022, o Juiz militar
1º Ten. Tudisco declarou-se impedido para atuar no feito. Não houve oposição das
partes. Assim, a audiência prosseguiu com a maioria do Conselho Permanente de
Justiça, tendo sido realizada nova oitiva da testemunha de acusação Raphael
Vaitcunas Zanetti.
Em 8 de fevereiro de 2022, foi realizada a qualificação e o
interrogatório do acusado GLEYCON MELO DE ARAGÃO (APM nº 7000215-
66.2021.7.02.0002, evento 150).
Encerrada a fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Evento
155). A Defesa, por sua vez, manifestou-se requerendo a juntada de documentos,
bem como que o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados fosse oficiado
para apresentar outros documentos que tivesse e que ainda não constassem nos autos
sobre inspeções/perícias nos procedimentos em que o acusado tivesse participado,
enquanto atuava na mencionada Seção (Evento 157), o que foi deferido pelo Juízo
de piso (Evento 159). O Comando da 2ª Região Militar informou que, em contato
com a referida Seção, foi mencionado não haver documentos novos a serem
encaminhados (autos nº 7000215-66.2021.7.02.0002, evento 166).
Abriu-se vista sucessiva às partes para fins do art. 428 do CPPM
(APM nº 7000215-66.2021.7.02.0002, eventos 175 e 178).
O Ministério Público Militar apresentou suas Alegações Escritas,
pugnando pela condenação do acusado, manifestando que as provas carreadas aos
autos atestam a autoria (testemunhos e declarações do réu) e a materialidade
delitivas (prints das conversas de Whatsapp entre o réu e a testemunha Suely) (APM
nº 7000215-66.2021.7.02.0002, evento 177).
Por sua vez, a DPU apresentou Alegações Escritas, aduzindo a
ausência de tipicidade material na conduta, requerendo a absolvição do acusado em
decorrência da não configuração do delito ou, ao menos, dúvida razoável quanto a
ele. Alegou, ainda, a ausência de dolo do acusado e defendeu a absolvição em razão
da ausência de provas, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requereu a consideração das atenuantes do art. 72 do CPM.
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
10/27
Requereu, também, a estipulação de honorários a serem suportados pelo acusado em
favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública da União (APM nº
7000215-66.2021.7.02.0002, evento 181).
Em julgamento realizado em 10 de agosto de 2022, DECIDIU o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, da 2ª Auditoria da 2º CJM, por
unanimidade, “Julgar parcialmente procedente” a acusação contida na denúncia,
para ABSOLVER o Acusado GLEYCON MELO DE ARAGÃO, já devidamente
identificado nos autos, das penas do art. 319 do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, e ainda,
por unanimidade, CONDENAR o Acusado, dando-o como incurso nas sanções do
art. 326, caput, do Código Penal Militar, à pena final de 6 (seis) meses de detenção,
sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, fixando-se desde logo o
regime inicial aberto de cumprimento da pena ora aplicada, na conformidade do
artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, com a suspensão condicional
da execução da pena pelo prazo de dois (02) anos e, ainda, pelo indeferimento ao
pedido de pagamento de honorários à DPU (APM nº 7000215-66.2021.7.02.0002,
evento 222).
A Sentença foi disponibilizada no sistema E-proc em 16 de agosto de
2022 (APM nº 7000215-66.2021.7.02.0002, evento 222).
Irresignada, a Defensoria Pública da União, na Defesa do ex-Sargento
Ex GLEYCON MELO DE ARAGÃO, intimada da Sentença de 1º grau em 26 de
agosto de 2022 (evento 227), interpôs, nesta data, o competente recurso de Apelação
(APM nº 7000215-66.2021.7.02.0002, evento 228).
Ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público Militar em 29
de agosto de 2022 (APM nº 7000215-66.2021.7.02.0002, Certidão de Trânsito em
Julgado, evento 229).
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União, em relação à
condenação pela prática do crime de violação de sigilo, argumentou que o acusado
teria disponibilizado à senhora Sueli uma imagem de pesquisa da tela do SIGMA,
que continha dados referentes a ela própria, e não haveria que se falar em violação
de sigilo neste caso, pois não teria havido violação do sigilo para conhecimento
geral, mas apenas para a própria titular dos dados.
Afirmou, também, que as imagens que o acusado disponibilizou à
Suely da tela do SIGMA, acostadas aos autos, não apresentam boa qualidade, não
permitindo análise pormenorizada dos elementos gráficos, e que a baixa resolução
das imagens tornaria impossível aferir se elas teriam ou não capacidade de ofender
qualquer bem jurídico tutelado.
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
11/27
Consignou que a intenção do acusado teria sido tão somente orientar
Sueli para que regularizasse sua situação perante o SFPC, e não causar qualquer
prejuízo à Administração Militar.
Por derradeiro, no que se refere ao indeferimento do pedido de
condenação em honorários, sustentou que o acusado não conseguiu comprovar sua
hipossuficiência, sendo devidos honorários em favor do Fundo de Aparelhamento e
Capacitação Profissional da Defensoria Pública da União.
Em contrarrazões, o MPM pugnou pelo não provimento do recurso de
Apelação interposto pela Defesa do ex-Sargento Ex GLEYCON MELO DE
ARAGÃO, deixando-se, assim, de reformar a sentença, que deve ser integralmente
mantida (Apelação nº 7000614-24.2022.7.00.0000, evento 1).
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
seu Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, opinou pelo conhecimento e
pelo desprovimento do Apelo, mantendo incólume a Sentença hostilizada, por seus
próprios fundamentos (Apelação nº 7000614-24.2022.7.00.0000, evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
VOTO
O Apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Trata-se de recurso em que a Defesa requer a reforma da Sentença para
absolver o ex-Sgt Ex ARAGÃO do crime de violação de sigilo, previsto no art. 326
do CPM, em razão de não ter cometido conduta típica.
A nobre Defensoria Pública da União afirmou que o acusado
disponibilizou à senhora Suely uma imagem de pesquisa da tela do SIGMA —
Sistema de Gerenciamento Militar de Armas —, que possuía dados alusivos a ela
própria, de modo que descabe cogitar de violação de sigilo nesta hipótese, porquanto
não houve violação do sigilo profissional para conhecimento geral, mas tão somente
para a própria titular dos dados.
Asseverou a Defesa que as imagens da tela do SIGMA que o acusado
disponibilizou à Suely, acostadas aos autos, não têm boa qualidade, impedindo,
assim, uma análise pormenorizada dos elementos gráficos, e que a baixa resolução
das imagens tornaria impossível concluir se elas teriam ou não capacidade de
perverter qualquer bem jurídico resguardado.
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
12/27
Sustentou a Douta DPU que o acusado agiu de forma a tentar auxiliar a
Sra. Suely para que a ela pudesse regularizar sua situação perante o SFPC —
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados — cumprindo as exigências legais,
não tendo sido demonstrado o dolo de causar prejuízo à Administração Militar.
Entretanto, não lhe assiste razão.
O tipo penal militar, no qual o ex-Sargento do Exército ARAGÃO foi
condenado, possui a seguinte descrição:
“Violação do sigilo profissional.
Art. 326. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração
militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais
grave”.
No caso vertente, restou demonstrado, pelo farto conjunto probatório
colacionado aos autos que o ex-Sgt ARAGÃO violou o sigilo profissional. Vejamos
os trechos indicados na sentença:
Depoimentos na fase do IPM nº 7000010-37.2021.7.02.0002
“No dia 19 de outubro de 2020, o denunciante Sr. Raphael Vaitcunas Zanetti foi
ouvido em sede policial militar. Informou que tomou ciência de que um suposto
“tenente” Aragão estaria difamando seus serviços prestados como proprietário do
clube de tiro Zanetti Tatical, localizado em Itapevi. Disse que foi procurado por
uma cliente, que no caso era sua mãe, e que esta informou que um militar
integrante do SFPC/2 estaria indicando o clube de tiro Top Shooter, de Barueri, e
prometendo agilidade nos trâmites burocráticos naquele setor mediante pagamento.
Além disso, o suposto tenente Aragão enviou à Sra. Suely Aparecida Vaitcunas
Zanetti foto, via Whatsapp, do sistema SIGMA, que possui caráter sigiloso (Evento
1 – Doc 1 - fls. 31/32).
O então indiciado, Sgt. Gleycon Melo de Aragão, prestou depoimento na fase pré-
processual, no dia 12 de novembro de 2020. Informou que uma senhora de nome
Suely o procurou por meio do aplicativo Whatsapp no dia 27 de agosto de 2020.
Disse que tem o apelido informal de “tenente Aragão”, dado pelo padrasto de sua
enteada, e que a Sra. Suely utilizou essa alcunha quando o contatou. Disse que
indicou à Sra. Suely o clube de tiro Top Shooter, que realiza serviços de
despachante de armamento. Afirmou, por fim, que não possui vínculo com o
referido estabelecimento, e que apenas o conheceu por convite de um amigo
(Evento 1 – Doc 3 - fls. 72/73).
Na data de 15 de fevereiro de 2021, foi inquirida a testemunha César Augusto
Pinto, proprietário da empresa Top Shooter. Disse que não conhece o Sgt. Gleycon
Melo de Aragão e que não sabe se ele frequenta seu estabelecimento, pois não fica
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
13/27
fisicamente no espaço. Também afirmou não conhecer a Sra. Suely Zanetti (Evento
17 – fls. 5/6 do pdf).
Na mesma data, foi inquirida a testemunha Bruno Ricardo Augusto Jardim,
instrutor de tiro da empresa Top Shooter. Disse que já ouviu falar do Sgt Gleycon
Melo de Aragão, mas não o conhece pessoalmente. Além disso, sabe que este tem o
hábito de indicar a empresa Top Shooter, mas que não há nenhum tipo de
favorecimento em razão das indicações (Evento 17 – fls. 7/8 do pdf).
A testemunha Diego Johas de Oliveira, vigilante terceirizado, trabalhando no
Fórum de Osasco, pela Empresa Essencial, ouvida também no dia 15 de fevereiro
de 2021, informou que conhece o Sgt Aragão há alguns anos e que possuía a
intenção de trabalhar como despachante para obter certificado de armas, mas que
não chegou a atuar na área. Disse que o Sgt Aragão tem o hábito de indicá-lo como
despachante, mas que nunca houve favorecimento de qualquer natureza em razão
dessas indicações (Evento 17 – fls. 9/10 do pdf)”.
Depoimentos na fase da APM nº 7000215-66.2021.7.02.0002/SP
1ª OITIVA DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO RAPHAEL
VAITCUNAS ZANETTI (Evento 86 – Vídeos 1 a 3)
“Informou que trabalha no ramo de clubes de tiro. Em seu clube, começou a ouvir
“piadinhas” sobre um militar do Exército estar difamando a sua empresa. Informou
ser o único dono da empresa, não tendo sócios. Não tinha contato com a mãe, Sra.
Suely, há cerca de cinco anos, por isso ela procurou outras pessoas para
regularizar a documentação dela, relativa à posse de arma de fogo. Foi a partir
desse evento que surgiu o material constante na denúncia. Quando a Sra. Suely foi
procurar uma pessoa para auxiliá-la na regularização da documentação, conheceu
o suposto ‘Tenente’ Aragão. Segundo a testemunha, a Sra. Suely estranhou as
facilidades oferecidas pelo ‘Tenente Aragão’ e então procurou a testemunha para
informá-la que era provavelmente esse o militar que estaria difamando a empresa.
A partir daí, foram juntados os prints de Whatsapp em que a Sra. Suely conversou
com o Sr. Aragão, os quais foram entregues à 2ª RM. Após o ocorrido, o suposto
oficial teria tentado se aproximar da testemunha por meio de redes sociais, tendo
sido bloqueado. Informou que trabalha no mesmo local em Itapevi, há 25 anos. Já
no segmento de armas e de documentação, trabalha há quase 8 anos. Acredita que
a tentativa de aproximação via redes sociais do ‘Tenente’ Aragão tinha por objetivo
o intimidar ou influenciá-lo a retirar a notícia-crime na 2ª RM. Não sabe informar
se o acusado entrou em contato com a Sra. Suely. Informou que ela perdera um
filho assassinado no dia 4 de dezembro de 2020 (irmão da testemunha) e está muito
mal psicologicamente e de saúde, não tendo contato há um ano com a mãe. Não
sabe o paradeiro atual da mãe. Perguntado sobre se o boato que corria sobre o
militar que atuava intervindo nos processos de documentação de armas incluía a
cobrança de taxas, respondeu que sim. Informou que era cobrada uma taxa para
facilitar a liberação da documentação, e que deveria ser procurado o clube de tiro
indicado pelo militar. Afirmou que quatro ou cinco outros clientes dele também
tiveram contato com o ‘Tenente’, mas não quiseram fazer a denúncia junto à 2ª RM,
por medo. Esses clientes falaram sobre um militar que trabalharia dentro da seção
responsável pela emissão da documentação. Não soube informar qual o valor que
era cobrado. Informou que a partir do envio dos prints para a 2ª RM sofreu uma
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
14/27
perseguição nunca vista anteriormente, com diversas denúncias a respeito do seu
estabelecimento comercial. Reforçou que nunca viu o acusado, não o conhecendo.
Relatou que a pessoa que indicou o acusado à Sra. Suely foi um policial
aposentado; no entanto, a Sra. Suely não informara à testemunha o nome dele, por
medo de sofrer represálias. Informou que o assassinato do seu irmão foi sob
circunstâncias muito estranhas, levando 18 (dezoito) tiros, e que ocorreu pouco
tempo depois do envio dos documentos à 2ª RM. Após o homicídio, a Sra. Suely se
afastou de todos, estando com muito medo. O crime está sendo investigado pela
polícia civil e ganhou grande repercussão na mídia. Por enquanto, não há provas
da ligação desse assassinato com os fatos investigados nestes autos. Tem certeza
que teve vários problemas em relação a sua empresa por conta do fato investigado
nestes autos. Reforçou que os clientes que informaram sobre o militar que oferecia
facilidades para a tramitação dos feitos não disseram o nome desse militar.
Perguntado sobre o suposto valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) cobrado
pelo ‘Tenente’ Aragão para despacho da documentação, e sobre qual era o valor
cobrado por sua empresa, informou que o valor é próximo do praticado no mercado
para esse tipo de serviço. Informou que sempre agiu com transparência com seus
clientes, e que salientava que o prazo para liberação da documentação dependia do
Exército, e ficava normalmente entre 30 e 90 dias. Já segundo a Sra. Suely, por
meio do “Tenente” Aragão, o prazo seria de 10 dias. Reforçou que a fiscalização
fugiu da normalidade no período entre a notícia-crime enviada à 2ª RM e a saída
do acusado da OM, havendo demora nos procedimentos de rotina, citando que, em
um caso específico, uma regularização que demorava um mês, em média, durou sete
meses. A Sra. Suely trabalha no lar. Perguntado pelo MPM, disse que ouviu falar
que havia uma caixinha que seria destinada ao acusado para acelerar os trâmites
burocráticos no SFPC. Não conhece o proprietário da Top Shooter, Sr. César
Augusto Pinto, apenas o Sr. Bruno Jardins, com quem já fez um curso e tem boa
relação. Expôs que acreditava que eram apenas boatos criados por concorrentes a
existência de um militar que aceleraria os trâmites burocráticos no SFPC, mas
descobriu que era verdade, após o contato da Sra. Suely. Disse que houve uma
conversa telefônica entre o acusado e a Sra. Suely com a menção de uma ‘caixinha’
para acelerar seu processo de renovação de CR, mas não houve um acerto, pois,
após a conversa, a testemunha já procurou a 2ª RM e apresentou a notícia-crime,
razão pela qual o acusado bloqueou a Sra. Suely no aplicativo Whatsapp. Explicou
que em seu mister de despachante não faz contato diretamente com os militares, tal
qual o relatado nestes autos; o único contato é o presencial nos processos físicos.
Esclareceu que o amigo da Sra. Suely indicou o réu alegando que ele resolveria
coisas de dentro do Exército. Disse que todos os documentos protocolados junto
com a notícia-crime foram obtidos com a sua mãe, Sra. Suely. Ela entrou em
contato com a testemunha, apesar de não se falarem há anos, pois não achava
correto estarem prejudicando a empresa do filho. A Sra. Suely pediu sigilo a
respeito do teor da conversa que teve com o acusado, e o protocolo da notícia-
crime foi feito reforçando o pedido de sigilo”.
TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO BRUNO RICARDO AUGUSTO
JARDIM (Evento 86 – Vídeos 4 e 5)
“Confirmou o depoimento prestado em sede policial militar. Informou que é
proprietário do clube de tiro Top Shooter. Esclareceu que não conhece o acusado
pessoalmente, mas já ouviu falar dele e que ele já foi ao clube em uma ocasião em
que a testemunha não estava lá. Disse que o clube é frequentado por militares da
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
15/27
polícia e por militares das Forças Armadas, pois há uma parceria para a utilização
do espaço. Disse que conhece a testemunha Raphael Zanetti há algum tempo, pois
já frequentaram clubes de tiro e já fizeram cursos juntos. Informou que a
testemunha Raphael Zanetti entrou em contato com ele para contar sobre o IPM
que deu origem ao presente processo. O Sr. Raphael Zanetti tinha pedido, inclusive,
para encontrá-lo pessoalmente para falar a respeito do IPM; no entanto, não houve
esse encontro, pois conversaram por telefone. Disse que não conhece a Sra. Suely.
Tomou ciência dos fatos na integralidade somente quando foi prestar o depoimento
em sede policial militar. Perguntado sobre a informação de que era indicado o
clube Top Shooter em razão de facilidades nos trâmites burocráticos junto ao
Exército para a obtenção de licenças para posse de armas de fogo, a testemunha
disse que não tinha ciência disso, e que não beneficiam qualquer tipo de
despachante ou mesmo militares. Disse que a indicação é feita em razão do bom
serviço prestado. Disse que o prazo máximo de renovação de um CR é de noventa
dias, podendo ser estendido, mas que o trâmite médio é de cinquenta a sessenta
dias. O preço da renovação de um CR no clube Top Shooter é de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) para quem já é cadastrado como atirador desportivo.
Perguntado sobre os detalhes da função do clube na renovação do CR, disse que:
primeiro são feitos os laudos de capacitação técnica, em que estão inclusos o laudo
psicológico e o laudo de tiro; em seguida, é reunida a documentação, que
atualmente é online – esclareceu que anteriormente era feita uma pasta com uns
documentos, feito um agendamento junto ao setor do Exército para o envio da
documentação; esse trabalho era feito por um dos despachantes cadastrados no
clube Top Shooter; com o novo sistema, o protocolo é feito de modo on line, e o
acompanhamento é feito pelos despachantes do clube até o momento de entrega do
certificado. Perguntado se há algum contato entre a empresa e os militares que
atuam no setor responsável pela emissão do certificado, o depoente informou que
não há esse contato. Esclareceu que a diligência é feita junto ao Comando do
Exército, em que há o atendimento ao público através de senha para então falar
com o capitão ou sargento responsável da seção. Após, é aberto um chamado e o
prazo para resposta varia, podendo demorar uma semana ou um mês, razão pela
qual os despachantes atuam no sentido de cobrar essa resposta. A testemunha deu
como exemplo seu próprio processo, que atrasou e teve que ser acompanhado de
perto. Disse que não sabia sobre o trâmite facilitado por uma pessoa de dentro do
Exército pelos certificados tirados em seu clube. Nunca escutou nada sobre isso,
nem por ouvir dizer. Afirmou que nunca foi procurado por algum cliente que disse
ter vindo por intermédio do acusado. Disse que tem o registro em livro de que o
acusado compareceu ao clube de tiro no dia 28 de agosto de 2020, às 16h20min; no
entanto, a testemunha havia trabalhado até às 16h no dia, razão pela qual não
encontrou o acusado. A ida do acusado foi com o fito de utilizar o espaço para
treinamento, não havendo atividade de inspeção à época. Reforçou que não
conhece o acusado, e que ele teria ido ao clube por indicação de um amigo que é
policial militar associado ao clube, cujo nome é Wagner Pradella, o que soube
somente no dia da oitiva em sede policial militar. Perguntado sobre como seria a
parceria do clube Top Shooter com militares, a testemunha respondeu que o militar
apresenta a carteira funcional ativa e recebe isenção do uso do estande de tiro,
pagando somente o alvo. Informou, ainda, que não conhece o Sr. Diego Johas.
Indagado sobre a relação dos despachantes com o clube de tiro, a testemunha
respondeu que não há relação empregatícia. Esclareceu que a movimentação do
requerimento do CR é feita toda pelo despachante, e o clube faz somente a
vinculação dele ao próprio estabelecimento comercial. Questionado pelo Parquet se
já conversou com o acusado por telefone, a testemunha disse que não se recorda,
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
16/27
em razão do grande fluxo de clientes em seu estabelecimento. Disse que viu o
cartão de seu clube de tiro que foi apresentado à Sra. Suely quando estava depondo
no IPM, e salientou que esse cartão é de fácil acesso a quem comparece no clube.
Disse que o Sr. César Augusto Pinto é seu sócio na empresa. Informou que não tem
conhecimento sobre eventual favorecimento em pecúnia que o acusado tenha obtido
em razão de indicar alguém ao clube. Esclareceu que o valor de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) cobrado para a renovação de CR inclui os
emolumentos cobrados pelo Exército. Informou que com o novo sistema a demanda
pelo serviço de despachante reduziu bastante. Questionado pela Defesa se há algum
favorecimento pela indicação de clientes ao clube, a testemunha frisou que não há.
Explicou que, como se trata de artigo de uso controlado, é normal que a divulgação
ocorra pelo ‘boca a boca’. Disse que ficou constrangido pela abordagem feita pelo
Sr. Raphael Zanetti, que teria falado que a testemunha poderia ser prejudicada; este
então aguardou a intimação para apresentar a sua versão dos fatos, pois não temia
a Justiça, já que não havia feito nada de errado”.
TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO DIEGO JOHAS DE OLIVEIRA
(Evento 86 – Vídeos 6 e 7)
“Disse que conhece o acusado há alguns anos e tem hobbies em comum, como
jogar videogame e futebol. Informou que é vigilante no fórum de Osasco pela
empresa Essencial. Confirmou o depoimento prestado em inquérito policial militar.
Expôs que tentou ingressar no ofício de despachante, e que o acusado o instruiu
algumas vezes sobre esse serviço. No entanto, não conseguiu entrar nesse ramo.
Esclareceu que houve promessa de o acusado indicar clientes para a testemunha;
no entanto, alegou que em nenhum momento foi acordado uma contraprestação por
isso. Questionado sobre o que foi repassado como instrução para a atuação como
despachante, disse que foram apontados acessos e links para a obtenção dos
registros. Salientou que não foram mostrados programas de uso exclusivo do
Exército, mas apenas links de acesso público. Disse que não conseguiu avançar
nesse ramo em razão do pouco tempo de que dispõe, já que possui ocupações
paralelas, como vigilante e na área de informática. Explicou que, quando usou o
termo “a gente”, não se referiu ao acusado, mas à sua esposa, já que a intenção é
de que ambos trabalhassem juntos no ramo de produtos controlados. Disse que
conhece a empresa Top Shooter porque já foi lá praticar tiro ao alvo, e não possui
qualquer outra relação com ela. Explicou que foi uma vez com o acusado no local,
e foi sozinho em outras ocasiões. Não soube precisar a data em que foi com o
acusado, mas que, provavelmente, seria há mais de seis meses, e que o acusado
ainda estava no Exército. Perguntado sobre o nome do único cliente em que teria
iniciado o trabalho como despachante, disse que não se recorda, mas que o
primeiro nome, provavelmente, era Jaime. Disse que não conhece o policial militar
aposentado Wagner Pradella, mas que o sobrenome não lhe é estranho. Perguntado
sobre como o acusado se apresentava para a testemunha, disse que era como
sargento. Questionado pelo MPM se o acusado havia indicado mais de um cliente à
testemunha para que atuasse como despachante, respondeu que sim; no entanto,
não deu andamento aos pedidos e não protocolou nenhuma documentação.
Esclareceu que não direcionou o serviço para nenhum outro despachante, pois não
conhece outros. Informou que nunca ouviu dizer que o acusado era conhecido como
‘Tenente’ Aragão. Perguntado se ele e o acusado utilizaram o estande de tiro
quando fizeram a visita ao Top Shooter, respondeu que sim. Disse que foi o Sgt
Aragão quem pagou pelo uso do estande de tiro, que utilizou o cartão de crédito e
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
17/27
que o valor foi cerca de R$ 190,00 (cento e noventa reais). Na ocasião, a munição e
a arma foram oferecidas pelo clube. Reforçou que foi a única vez que foi com o Sgt
Aragão no clube Top Shooter. Perguntado pela Defesa se houve algum pagamento
feito entre o acusado e a testemunha, disse que não. Disse que nunca ouviu falar do
Sr. Raphael Zanetti e da Sra. Suely Zanetti, mas que há comércios na cidade cujos
donos possuem esse sobrenome”.
TESTEMUNHA DE DEFESA WAGNER PRADELLA (Evento 86 –
Vídeos 8 e 9)
“Disse que é amigo do acusado; porém, prestou o compromisso legal. Disse que
não prestou depoimento anteriormente a respeito dos fatos da presente ação penal
militar. Informou que o acusado é casado com a sua ex-nora, isto é, o réu se casou
com a ex-esposa do enteado da testemunha. Disse que é amigo do réu há cerca de
três anos. Informou que é filiado ao clube de tiro Top Shooter. Disse que também
era filiado ao clube de tiro do Sr. Raphael Zanetti, até que foi vítima dele.
Esclareceu que era amigo do pai e da mãe do Sr. Raphael Zanetti, mas que ambos
também foram vítimas do filho, bem como diversas outras pessoas, e que uma
consulta ao site do Tribunal de Justiça confirma a sua afirmação, pois há diversos
processos em face daquele. Disse que o Sr. Raphael tem por hábito não entregar os
serviços que lhe são pagos em seu clube de tiro, e que são vários os clientes lesados
pelo empresário. Afirmou que não atua como despachante nessa área, e que
somente fez uns serviços para ele próprio, pois o serviço de despachante é muito
caro. Reforçou que era amigo da testemunha Raphael Zanetti e de seus pais, até
que comprou duas armas com ele, mas, apesar de receber o pagamento, o Sr.
Zanetti vendeu a arma para um terceiro. Disse que há um processo judicial em fase
de cumprimento de sentença em relação ao referido caso. Salientou que possui
documentos que comprovam a compra, inclusive com o número de série da arma, e
com a assinatura do Sr. Zanetti. Disse que poderia informar uma série de clientes
que foram lesados pela testemunha. Pontuou que, apesar de ser amigo do Sr.
Zanetti, ele lhe causou esse prejuízo, e por isso é desonesto. Disse que passou o
endereço da Sra. Suely para o acusado Gleycon, para arrolá-la como testemunha
nestes autos. Perguntado se o réu tinha algum contato com a empresa Top Shooter a
fim de favorecer o andamento dos processos dos filiados, respondeu que não sabe
quais acessos o Sr. Gleycon tinha, haja vista que eram sistemas sigilosos e ele era
sargento temporário. Disse que na época em que o irmão do Sr. Raphael Zanetti
estava vivo, o pai dele deu uma arma .38 para a Sra. Suely. Esta, então, pagou ao
Sr. Raphael para retirar o CR e fazer a transferência dessa arma. Como o filho não
fez o serviço, a testemunha, na intenção de ajudar a Sra. Suely, indicou o réu para
ajudá-la, já que ele era uma pessoa prestativa. Reforçou que tudo o que ele
precisou junto ao SFPC foi feito sem a ajuda interna do acusado, que somente o
orientava sobre como proceder. Disse que apresentou o clube Top Shooter por achá-
lo um bom estabelecimento. Foram juntos uma única vez. Reafirmou que o Gleycon
não fazia o serviço de despachante, por isso o réu indicou o clube Top Shooter, que
também oferecia o serviço de despachante. A testemunha afirmou que foi quem
passou o contato do Sr. Gleycon à Sra. Suely. Acredita que deixou de ser sócio do
clube de tiro do Sr. Zanetti em 2018. Associou-se ao clube Top Shooter em 2019.
Não se lembra da data em que levou o acusado ao clube Top Shooter, mas lembra
que, na ocasião, apresentou o réu ao dono do estabelecimento, Sr. Bruno. Não sabe
dizer se a Sra. Suely conheceu o Sr. Bruno, dono da Top Shooter. Não entende
porque a Sra. Suely passou as mensagens do Sr. Gleycon ao seu filho, Raphael
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
18/27
Zanetti, mas acredita que o celular daquela estava “grampeado”; esclareceu que o
celular com o aplicativo Whatsapp da Sra. Suely fica logado no computador da
loja, então tudo o que ela fazia era de conhecimento do filho Raphael. Salientou
que uma cliente do Sr. Raphael enfartou por conta de um calote que sofreu dele,
pois comprou uma arma e nunca a recebeu. Perguntado pela Defesa qual é o
número do processo em que ajuizou contra a testemunha Raphael Zanetti,
respondeu que é 1000004-85.2020.8.26.0271, e que está em fase de cumprimento de
sentença”.
TESTEMUNHA DE DEFESA SUELY APARECIDA VAITCUNAS
ZANETTI (Evento 131 – Vídeos 1 a 4)
“Disse que tem um CR em razão do filho ter um clube de tiro, bem como de ser
comerciante. Havia brigado com o filho Raphael Zanetti, e não conversava com ele
há muito tempo, mas voltou a falar com o objetivo de renovar o CR. Apesar de
pedir para o filho diligenciar a renovação do CR, este demorou muito, razão pela
qual entrou em contato com o amigo Wagner Pradella, que falou que tinha um
amigo no Exército que poderia ajudá-la no processo de renovação. Disse que
acabou não renovando o CR porque durante o processo notou que estavam
prejudicando o seu filho. Quando reparou isso, juntou gravações e conversas e
mostrou para o Sr. Raphael Zanetti. Mencionou que o Sr. Pradella a instruiu para
que conversasse com esse amigo do Exército durante o período noturno, pois de dia
ele estaria prestando serviço junto às Forças Armadas. Assim, conversou
longamente com o acusado e explicou que gostaria de renovar o CR. Disse que era
a primeira vez que estava renovando o CR. Falou que no começo não sabia o que
estava acontecendo, mas depois foi procurada pelo Sr. Pradella, que a pediu para
depor contra o seu filho em um processo em que aquele movia contra este. Apesar
de estar brigada com o filho, a testemunha disse que não deporia contra ele, e,
nessa ocasião, percebeu a intenção do Sr. Pradella de prejudicar o seu filho.
Perguntada se o réu requereu alguma vantagem para ajudá-la, a testemunha disse
que sim. Segundo a testemunha, o réu cobrou um valor; no entanto, não lembrou o
valor cobrado, por já ter passado um ano. Disse que acha que o valor requerido
iria para o réu. Segundo a testemunha, a indicação de outro clube de tiro visava a
prejudicar o seu filho. Disse que o filho relatou que passou a ser alvo de constantes
vistorias por denúncias anônimas. Quando foi chamada pelo Sr. Pradella para ser
testemunha foi que a Sr. Suely ligou os fatos e entendeu que o objetivo daquele era
prejudicar o seu filho. A Defesa questionou se a Sra. Suely tinha certeza que os
valores requeridos pelo acusado eram para benefício próprio ou se eram somente
as taxas para renovação do CR; a testemunha respondeu que entendeu que eram
para o acusado, para que o CR saísse mais rápido, pois, além dos valores
requeridos, o réu também indicou quais seriam as taxas de GRU. O réu teria dito
‘vai ficar tanto, fora as taxas que a Sra. vai ter que pagar’. A testemunha informou
que o réu não mostrou dados de sistemas internos que se referiam a terceiros;
somente os dados da própria testemunha. Perguntado pelo Parquet, a testemunha
informou que não fez pagamento ao acusado, nem ao clube de tiro. O clube de tiro
indicado pelo acusado seria um de Barueri, cujo nome era ‘alguma coisa Spotter’.
Depois, esclareceu que o nome era ‘Top Shooter’. Disse que o acusado deixava
claro que, por trabalhar no Exército, conseguiria facilidades para a renovação do
CR. Perguntado pelo Parquet se o acusado mandou imagens do sistema gerenciado
pelo SFPC para a testemunha, esta respondeu que sim, mas que somente pelo
celular”.
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
19/27
A testemunha SUELY APARECIDA VAITCUNAS ZANETTI, após
o encerramento da oitiva, foi reinquirida em razão de ter prestado declarações
adicionais nos seguintes termos:
“Disse que houve um atentado contra o seu filho, Raphael Vaitcunas Zanetti, há
duas semanas. Enquanto estava em sua pizzaria, um carro encostou ao lado do
estabelecimento, momento em que desceram homens armados. Ao notarem que o Sr.
Raphael Zanetti também estava armado, os homens retornaram à caminhonete e
saíram do local. Nessa mesma noite, houve um incêndio na porta do clube de tiro
do Sr. Zanetti. Foi registrado boletim de ocorrência em razão dos dois eventos.
Sobre o assassinato ainda não esclarecido de seu outro filho, Bruno Vaitcunas
Zanetti, a testemunha informou que ele também foi chamado para depor contra o
Sr. Raphael Zanetti em processo movido pelo Sr. Wagner Pradella. A testemunha
convenceu o Sr. Bruno a não depor, razão pela qual houve um conflito com o Sr.
Wagner Pradella. Logo depois, em 04 de dezembro de 2020, o Sr. Bruno Zanetti foi
assassinado. A testemunha frisou ainda que, logo após o depoimento do Sr. Raphael
Vaitcunas Zanetti nos presentes autos, ele sofreu o atentado mencionado. A
testemunha suspeita que o réu, ex-Sgt Gleycon Melo de Aragão, pode estar
envolvido no atentado contra o seu filho Raphael, uma vez que perdeu o emprego
no Exército em razão do presente processo. Questionado pelo Parquet quais foram
as circunstâncias da morte do Sr. Bruno Vaitcunas Zanetti, a testemunha esclareceu
que, no dia 04 de dezembro de 2020, o filho abriu o lava-rápido para trabalhar às
08h da manhã; o estabelecimento ficava do lado da casa da testemunha; a
testemunha estava do lado do filho, que estava baixando um aplicativo em seu
celular; no momento em que a testemunha se dirigia à sua residência, ouviu vários
tiros; desceu então e viu o filho ainda em pé, que, por sua vez, pediu socorro;
quando chegou ao local, viu que havia uma moto com dois homens, que atiraram
dezenove vezes contra o Sr. Bruno, que veio a óbito nos braços da testemunha.
Disse que o Sr. Bruno não tinha envolvimento com drogas ou facções criminosas,
mas que tinha pavio curto. Relatou que a pessoa que atirou em seu filho possuía
perícia com arma de fogo, haja vista que os tiros acertaram todos a caixa torácica
dele, não havendo tiros a esmo. Disse que Bruno Vaitcunas Zanetti não conhecia o
acusado, mas era amigo da testemunha Wagner Pradella, como toda a família. Isso
mudou após uma briga que o Sr. Pradella teve com o Sr. Raphael. Após isso, o Sr.
Pradella passou a falar mal do Sr. Raphael constantemente. Esclareceu que o Sr.
Bruno não era brigado com o Sr. Raphael, apenas possuíam eventuais rixas de
irmão. Perguntada pelo MPM se a morte do Sr. Bruno estava ligada com o
inquérito policial militar iniciado em face do ex-Sgt Gleycon Melo de Aragão, a
testemunha disse que ‘pode ser que tenha lógica’, porque o Sr. Bruno foi
assassinado dois meses após, e nesse ínterim, o Sr. Pradella foi ao lava-rápido
diversas vezes; na última vez em que foi lá, o Sr. Pradella se desentendeu com o Sr.
Bruno, pois este não queria depor contra o irmão. A testemunha disse que o Sr.
Bruno era um irmão protetor, e por isso brigou com o Sr. Pradella. As pessoas que
mataram seu filho eram um moreno e um branco, o que condiz com as
características do acusado Gleycon Melo de Aragão e do Sr. Wagner Pradella.
Perguntada se houve alguma ameaça à testemunha após o assassinato do seu filho,
disse que passou a notar carros estranhos a seguindo; além disso, após reabrir o
lava-rápido, cerca de um mês após o assassinato, pessoas estranhas iam ao
estabelecimento perguntar a respeito das circunstâncias da morte do Sr. Bruno, e
das características dos assassinos”.
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
20/27
2ª OITIVA DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO RAPHAEL
VAITCUNAS ZANETTI (Evento 151 – Vídeos 1 e 2)
“Confirmou o depoimento prestado anteriormente. Disse que, logo após prestar o
último depoimento, ocorreu um incidente estranho; sofreu um atentado em outra
empresa que possui e atearam fogo em seu clube de tiro, tudo isso no mesmo dia. O
incidente ocorreu em um sábado (não soube precisar a data), por volta de 23h.
Estava trabalhando em sua pizzaria, que fica na rua de baixo do clube de tiro.
Enquanto estava no balcão, viu quatro pessoas com armas em punho saindo de uma
caminhonete S-10 cabine dupla. Nesse momento, sacou sua arma e os indivíduos
retornaram ao veículo e fugiram do local. A testemunha então chamou a polícia,
que não localizou os suspeitos. Após cerca de três horas, foi ateado fogo no clube
de tiro da testemunha. Disse que está tendo problemas estranhos, sendo que é
nascido e criado na mesma cidade e nunca teve problemas com ninguém. Acredita
ser suspeito que os eventos tenham acontecido logo depois de seu depoimento
anterior; sugeriu que pode ser uma forma de retaliação pelo depoimento prestado.
Perguntado sobre a fiscalização da 2ª RM em seu clube de tiro, esclareceu que, em
2017, quando já existia uma suposta conspiração contra a sua empresa, houve uma
severa fiscalização no estabelecimento. Disse que havia armas do clube de tiro que
foram doadas pelo pai; a testemunha não havia ainda pegado o documento físico
para poder transportar as armas; foi então questionado pelos agentes de
fiscalização sobre o paradeiro das armas; explicou que as armas estavam na casa
do pai, pois ainda não estava em posse do documento de transporte, e que não
poderia estar com as armas ali por ser ação tipificada como crime de posse ilegal
de arma de fogo; os agentes foram então à casa do pai da testemunha e
fotografaram o armamento; foi expedida uma multa no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), a qual a testemunha recorreu administrativamente, e ela foi arquivada.
Recentemente, há quatro meses, a testemunha teve suspenso o CR do clube de tiro
em razão da fiscalização de 2017. Então, o Sr. Raphael pagou GRU no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), e o informaram que, em que pese não haver problemas
com o estabelecimento, a suspensão do CR da empresa seria “ordem de Brasília”.
Após o pagamento da GRU, a atividade comercial foi liberada. Perguntado sobre o
porquê de estarem acontecendo essas coisas com a testemunha, disse que, após a
Sra. Suely Aparecida Vaitcunas Zanetti depor nos presentes autos, em que foi citado
o Sr. Wagner Pradella, entendeu os motivos por detrás dos fatos narrados. Segundo
o Sr. Raphael, o Sr. Wagner Pradella tinha o objetivo de montar um clube de tiro na
cidade, e este teria utilizado o réu para prejudicar a testemunha. Reforçou que o Sr.
Wagner Pradella foi atrás da Sra. Suely, insistindo para que ela prestasse
depoimento contra o filho, para que o acusado Gleycon Melo de Aragão não fosse
expulso do Exército. Só tomou ciência disso após a última audiência. Registou dois
boletins de ocorrência em relação ao atentado e ao incêndio. No entanto, as
câmeras da região estavam em manutenção no momento do ataque, e não
conseguiram capturar as imagens do veículo e dos agressores. Perguntado pelo
MPM se acredita que o acusado tenha relação com os ataques que sofreu, disse que
não poder afirmar algo que não pode provar, mas salientou que após imputar ao
réu as condutas que geraram o IPM, este passou a persegui-lo em redes sociais,
tendo a testemunha o bloqueado nelas. Em seguida, o réu teria deletado essas
contas usadas para perseguir a testemunha. Perguntado se o réu recebia dinheiro
do clube Top Shooter para fazer indicações, respondeu que está claro que o
acusado pedia dinheiro para acelerar os trâmites burocráticos, mas não sabe dizer
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
21/27
se o valor era integralmente destinado ao acusado ou se era dividido de outra
forma com o clube. Disse que, além da Sra. Suely, outras pessoas foram orientadas
pelo Sr. Gleycon”.
INTERROGATÓRIO – GLEYCON MELO DE ARAGÃO (Evento
151 – Vídeos 3 a 6)
“Disse que descobriu que estava em investigação quando os Coronéis Schiavon e
Avellaneda, juntamente com o pessoal de contrainteligência do SFPC, chamaram-
no para a Base de Administração de Ibirapuera. Disse ser formado em Engenharia
Civil e possuir pós-graduação. Entrou no Exército sem saber qual atividade
exerceria. Disse que o Sr. Wagner Pradella é avô de sua enteada e policial da
reserva remunerada da PM-SP, e que não tem outro grau de parentesco com ele.
Informou que disponibilizou prontamente o celular assim que informado sobre a
investigação, e que não foram encontradas provas. Disse que foi feita perícia nos
processos em que atuou, e não foram localizados vestígios de que tenha ele atuado
para beneficiar algum processo, pois existia um fluxo burocrático comum e que, por
passar por diversos setores, ninguém poderia passar um processo à frente dos
demais. Entende que não faz sentido responder ao presente processo, e que foi
indicado pelo Sr. Wagner Pradella simplesmente por deter conhecimento técnico
sobre os procedimentos de renovação de CR. Atuou somente para esclarecer as
dúvidas da Sra. Suely Aparecida Vaitcunas Zanetti. Perguntado sobre se podia
enviar prints de informações obtidas em sistemas sigilosos, o réu disse que não
sabia que tais sistemas eram confidenciais, pois não houve orientação do SFPC.
Disse que sabe que não pode passar informações de terceiros, mas que entendeu
não ter quebrado essa regra ao passar dados da própria Sra. Suely. Disse que
assinou os termos, mas não teve orientação formal e verbal. Informou que assinou
os termos meses após entrar no SFPC, e que leu o documento, mas não na íntegra.
No dia que assinou o documento, estava no final do expediente. Somente enviou
o print para a Sra. Suely, pois foi a única pessoa que entrou em contato pedindo
ajuda. Todas as outras pessoas que atendeu foi por meio de protocolo junto ao
SFPC. A sua atividade se resumia a verificar se as guias estavam pagas e se havia
alguma restrição do requerente. O Sr. Pradella não intermediou outras pessoas
além da Sra. Suely. Esclareceu que o Sr. Pradella exerce a atividade de atirador, e
que conheceu a empresa Top Shooter por intermédio dele. Acredita que a Top
Shooter é de propriedade do Sr. Bruno, que faz o controle de registro das pessoas
que vão atirar. Conheceu o Sr. Raphael Zanetti somente no curso do processo, e não
sabia que a Sra. Suely era mãe dele. Disse que não pediu valores a Sra. Suely,
apenas indicou o valor que seria pago por GRU e a indicou a um clube de tiro.
Disse que o valor que passou à Sra. Suely era um “chute”, pois não sabe quanto
custa para um clube de tiro fazer os trâmites de renovação de CR. Não sabe se o Sr.
Wagner Pradella tem a intenção de abrir um clube de tiro. Afirmou que este não o
procurou após prestar depoimento nestes autos. Perguntado qual foi o prejuízo
profissional que teve pelo presente processo, disse que ficou sete anos no Exército e
foi licenciado em 2012 por conta de um derrame, momento em que ficou
desamparado, e que coincidiu com o ano de seu casamento; com a ajuda dos
familiares, teve alta, e “botou na cabeça” que tinha que voltar, pois não admitia ter
saído dessa forma do Exército; fez o CFC, mas não foi promovido a Cabo; todo o
ano prestava os exames para retornar, pois seria uma realização pessoal retornar
às Forças Armadas; saiu como soldado por essa questão de saúde; entende que
hoje saiu como reservista dignamente, como 3º Sgt, e sem problemas de saúde.
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
22/27
Desde que saiu do Exército, está trabalhando como engenheiro; atualmente, atua
na área de segurança do trabalho. Estava em Camaçari/BA, no momento da
audiência da Sra. Suely. Possui carro e mora em imóvel cedido pelo sogro. Não tem
nada a alegar contra as testemunhas ouvidas nesta APM. Nunca respondeu a
processo ou a inquérito policial. Perguntado se há algo a alegar em sua defesa, o
réu informou que não entende a razão pela qual responde à presente ação penal
militar. Disse que assinou o documento de ciência de sigilo das informações sem ter
lido, porém não foi a contragosto. Informou que exercia as atividades no setor
como voluntário, e não vislumbrou a possibilidade de ser prejudicado. Esclareceu
que a atividade que exercia não era como voluntário, mas que o exame que prestou
sim. Disse que entrou no Exército em razão da formação em logística, e foi
escalado para o setor para auxiliar nas atividades. Estava na seção por,
aproximadamente, quatro meses. Perguntado pelo MPM, disse que indicou a
empresa Top Shooter somente para a Sra. Suely. Não fazia atendimento ao público
no SFPC. Esclareceu que não atendeu a Sra. Suely, apenas tirou dúvidas.
Confirmou que trocou mensagens com a Sra. Suely, por indicação do Sr. Wagner
Pradella. Salientou que as pastas que recebia no SFPC são distribuídas de forma
aleatória, e não poderia acelerar os trâmites burocráticos em processos
determinados. Afirmou que não recebeu dinheiro do Sr. Bruno Ricardo Augusto
Jardim para indicar a Top Shooter. Apresentados os prints da conversa que teve
com a Sra. Suely pelo aplicativo Whatsapp, disse que “tenente” era a forma como
Sr. Wagner Pradella o apelidou, e, por conta disso, usou essa alcunha para se
referir a si quando indicou a Top Shooter àquela. Disse que a foto enviada era do
SIGMA, mas não sabia que não poderia enviar dados da Sra. Suely para ela
própria. Mostradas as assinaturas dos termos de sigilo, disse que, no primeiro
documento, não é a sua assinatura, tampouco no termo de responsabilidade; por
outro lado, no segundo termo, a assinatura é sua. Perguntado se houve uma
falsificação de documento no quartel, respondeu que não sabe dizer. Reforçou que
não leu o documento em que reconheceu a sua assinatura. Disse que forneceu a
senha do celular no momento da apreensão, em que pese não terem os peritos
logrado êxito em extrair informações do aparelho em razão de não conseguirem
desbloquear o dispositivo. Afirmou que somente agora ficou sabendo que não
conseguiram acessar o celular. Disse que anotou a senha em um papel e entregou
ao Coronel Schiavon, e que desbloqueou o celular na frente do oficial. Afirmou que
entrou no Exército em 1º de abril de 2020 e trabalhou até dia 30 de março de 2021,
quando encerrou o seu período obrigatório de doze meses. Durante esse tempo, não
desempenhou outras atividades profissionais. Questionado sobre os valores
expressivos que recebeu durante o período da segunda passagem no Exército,
esclareceu que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi depositado pela sua
esposa, Tamires Dias da Silva; o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais),
depositado por Vanderlei Rodrigues, refere-se a um cliente em que pegou um
projeto de regularização de imóvel antes de entrar no Exército; o valor de R$
3.156,00 (três mil, cento e cinquenta e seis reais) pago por William Batista da Silva
se refere à venda de um automóvel para a Sra. Viviane Araújo, que é mãe do Sr.
William; o depósito de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de Ivanilda Pereira de
Melo foi um empréstimo que pegou com sua mãe; não se recorda da origem dos
valores de depósitos em espécie de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e R$
2.000,00 (dois mil reais), recebidos em setembro de 2020, mas afirmou que pode
averiguar; disse que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) depositados em espécie
em março de 2020 se refere a um valor emprestado pela mãe que seria usado para
dar entrada em um terreno; explicou que a mãe não guarda dinheiro no banco, por
isso o depósito foi em espécie. Não tem envolvimento com as ameaças feitas ao Sr.
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
23/27
Raphael Vaitcunas Zanetti. Perguntado pela Defesa, disse que não recebeu
nenhuma vantagem pela indicação da Top Shooter, inclusive pagou pela munição e
armamento nas vezes em que retornou ao local. Afirmou que não trabalhou como
despachante ou trabalhos relacionados à retirada de CR, após sair do Exército”.
Depreende-se que o cargo que o ex-Sgt ARAGÃO ocupava no Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando da 2ª Região Militar era de
extrema confiança. As informações que se encontravam nos bancos de dados dos
computadores, no Sistema SIGMA, e que o Acusado tinha acesso, eram sigilosas,
sendo proibidas as suas divulgações para o público em geral. Logo, tendo o acusado
violado o sigilo dessas informações, conforme se vislumbra nos autos, cometeu o
crime de violação de sigilo funcional.
Corroborando esse entendimento, o Juízo a quo assim se manifestou,
in verbis:
“(...) Gleycon Melo De Aragão, ex-sargento temporário de logística do Exército
Brasileiro, servindo, à época dos fatos, no Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados do Comando da 2ª Região Militar (SFPC-2), já qualificado nos autos,
está respondendo ao processo nº 7000215-66.2021.7.02.0002, perante a 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, pelos delitos positivados nos
artigos 319 e 326 do Código Penal Militar, que descrevem as condutas de
prevaricação e de violação de sigilo funcional.
(...)
A Sra. Suely possuía uma arma e precisava renovar o Certificado de Registro (CR).
Conversou com um amigo, policial militar aposentado, Sr. Wagner Pradella, que
indicou que ela procurasse um amigo, “Tenente Aragão, recomendando que ligasse
à noite, já que, durante o dia, este militar trabalhava no quartel.
De fato, a Sra. Suely entrou em contato com o ‘Tenente Aragão’, na verdade Sgt
Aragão, que servia no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do
Comando da 2ª Região Militar.
Na conversa pelo WhatsApp, o Sgt Aragão indicou o Clube de Tiro Top Shotter em
Barueri, mencionou custos e apresentou a tela do Sistema Sigma, cujo sigilo
deveria ser guardado.
(...)
Os documentos juntados no inquérito policial militar demonstram que o réu
fotografou a tela de exibição do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas
(SIGMA) e enviou a foto, pelo aplicativo Whatsapp, à Sra. Suely Aparecida
Vaitcunas Zanetti (IPM 7000010-37.2021.7.02.0002 – Evento 1 – doc. 1 – fl. 19).
O SIGMA é regulado pelo Decreto nº 9.847/2019, que regulamenta a Lei nº
10.826/2003, e prevê a criação de banco de dados para cadastro nacional de armas
de fogo.
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
24/27
O Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo assinado pelo réu (IPM
7000010-37.2021.7.02.0002 – Evento 1 – doc. 1 – fl. 22) torna incontroverso o
caráter restrito das informações contidas nesse banco de dados. Inclusive, não há
como acolher a tese defensiva de não haver prejuízo demonstrado nos autos. Estava
o acusado como depositário de grande confiança por parte do Exército, quando
assinou referido documento. Com a quebra dessa fidúcia, houve flagrante prejuízo,
posto que rompidos, de forma indelével, os princípios do pundonor militar, decoro
da classe, de conduta moral e profissional éticos, dentre outros.
Ressalte-se que o acusado tinha acesso ao SIGMA, em decorrência de sua função
no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC). Presente, portanto, a
elementar de tipo prevista no art. 326 do CPM. Quanto ao segredo exigido pela
norma penal, a natureza sigilosa da informação satisfaz essa condição. Ainda, não
há que se argumentar que a informação não era sigilosa para a destinatária em
razão de se tratar de dados da própria requerente, uma vez que a plataforma
SIGMA guarda informações relativas a procedimentos em curso, que não são de
conhecimento prévio daquela”.
Com efeito, não há dúvida de que houve vazamento de informações
sigilosas. É incontestável a apresentação e a divulgação, via whatsapp, de fotos e/ou
imagens constantes do Banco de Dados do Sistema SIGMA para terceiros,
especialmente à Sra. Suely Aparecida Vaitcunas Zanetti, bem como para o Sr.
Raphael Vaitcunas Zanetti, que também teve acesso aos dados sigilosos.
Esta Corte, ao julgar caso semelhante nos autos da Apelação nº 59-
08.2014.7.03.0103/RS, da relatoria do Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA,
em 25 de outubro de 2016, cujo Acórdão foi publicado no DJe de 15 de dezembro
subsequente, assim se manifestou, in litteris:
“APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL.
ART. 326 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCURSO
PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE QUESTÃO CONSTANTE DO EDITAL DO
CONCURSO NÃO INSERIDA NO CADERNO DE PROVAS. POTENCIAL
LESIVIDADE
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. (...) APELO PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.
O crime de violação de sigilo funcional, descrito no art. 326 do CPM, protege do
conhecimento de terceiro fato que, por sua natureza, não deva ser de conhecimento
geral, exigindo, para sua consumação, que o autor, na condição de agente da
Administração, revele o segredo a ele confiado, sob pena de causar dano ou
perigo de dano à Administração Militar. Embora não tenha ocorrido prejuízo
concreto para a Administração Militar, haja vista que a questão divulgada pelo
agente da Administração a terceiro não foi incluída no caderno de provas do
concurso público, a conduta perpetrada pelo agente evidenciou a potencialidade
lesiva. Além disso, o teor da questão divulgada, por constar do Edital do certame,
encontrava-se albergado por cláusula de sigilo. (...) Apelo defensivo provido
parcialmente. Unanimidade.” (grifo nosso).
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
25/27
Trago à colação fragmentos do Parecer da Procuradoria Geral de
Justiça Militar, que passa a fazer parte do meu voto, da lavra do nobre e eminente
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Edmar Jorge de Almeida, verbis:
“(...)
Todo o robusto acervo probatório está a não permitir sequer margem a qualquer
dúvida quanto ao fato de que GLEYCON MELO DE ARAGÃO agira livre e
conscientemente, dolosamente, valendo-se de seu acesso restrito aos sistemas do
SFPC em face de suas atribuições funcionais, para franquear a Suely informações e
imagens do sistema SIGMA por aplicativo de mensagens, em celular particular,
fora de horário de trabalho, em circunstâncias totalmente incompatíveis com as
normas legais aplicáveis.
Depreende-se, forçosamente, das mensagens acostadas ao IPM originário, que o
acusado transmitiu a Suely Zanetti, pelo aplicativo whatsapp, informações do
SIGMA e imagem da tela do SIGMA, consideradas de acesso restrito.
A tudo acrescemos que as imagens são perfeitamente nítidas, não remanescendo
qualquer dúvida de que dados sigilosos foram encaminhados de forma indevida.
Nihil obstat, os depoimentos das testemunhas Suely e Raphael Vicunas ratificam
que GLEYCON ARAGÃO encaminhou a Suely informações sigilosas, o que, frise-
se, por fundamental, chegou a ser reconhecido, ainda que de maneira contraditória,
pelo próprio acusado.
Vale dizer, também, que não merecem crédito as afirmações do acusado no sentido
de que não sabia que as informações transmitidas eram de cunho sigiloso; que não
recebeu treinamento específico para tal situação; que assinou termos de
confidencialidade sem ler ou sem assimilar o seu teor, haja vista que os recebeu ao
final do expediente; e que as assinaturas constantes de termos de confidencialidade
anexados aos autos não pertencem a ele.
Com efeito, durante a inquisa, GLEYCON ARAGÃO pontuou somente que não tinha
conhecimento de que não poderia orientar pessoas ou transmitir informações dos
sistemas do Exército, dado que não recebeu treinamento para tal mister. Em juízo,
ora alegou que não subscreveu termos de confidencialidade acostados aos autos,
ora que os subscreveu sem ler, porque os recebeu ao final do expediente, caindo em
contradição. Admitiu somente, hesitante, ter assinado os termos de fls. 22 do IPM
originário, rechaçando que a assinatura dos termos de fls. 20 e 24 seja dele.
Insta repisar o termo de confidencialidade de fls. 22, no qual viceja a obrigação de
“manter o sigilo, tanto escrito como verbal, ou por qualquer outra forma, de todos
os dados, informações técnicas e, sobre todos os materiais obtidos com sua
participação, podendo incluir, mas não se limitando a cópias, fotografias,
programas de computador, discos, pen drive, processos, dentre outros” e a de “não
revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros,
de dados, sem prévia análise do Chefe da Seção”, constando, de mais a mais, a
vedação de “contato do militar com partes relacionadas, direta ou indiretamente,
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
26/27
aos dados acessados ou àqueles disponíveis à sua unidade de trabalho” e
“reprodução (cópia, foto, captura de tela, gravação de vídeo, entre outras formas)
dos dados acessados remotamente“ (IPM originário, Evento 1, fls. 22).
Insubsistente a hipótese de alguém com o perfil do acusado – que relatou ser
engenheiro pós-graduado, assine documentos sem o crivo de uma leitura atenta,
rigorosa, bem como supor que GLEYCON ARAGÃO não teria assinado os termos
de confidencialidade acostados aos autos, mesmo porque a assinatura destes é
fundamental para atuação no setor de controlados.
Tampouco o argumento de que não recebeu treinamento específico sobre os termos
de confidencialidade é passível de ser levado a sério, até porque o conteúdo destes
é suficientemente claro, prescindindo de capacitação.
É de comum sabença que informações atinentes ao SIGMA - Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas, como número de certificado de registro,
respectiva validade e existência de armas a ele vinculadas, como também a própria
imagem de tela do SIGMA, são de acesso restrito, e, portanto, não poderiam ter
sido divulgadas por militar do SFPC a civil interessado nos serviços.
O acesso à informação classificada como sigilosa enseja a obrigação para aquele
que a auferiu de resguardar o sigilo, na dicção do artigo 25, § 1º da Lei
12.527/2011, que rege o acesso às informações.
É cediço que o acusado tinha acesso ao SIGMA, em virtude de sua função no
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC). Sobreleva caracterizada,
dessarte, a elementar de tipo assente no art. 326 do CPM, consoante estabelecido
na sentença, verbis:
‘não há como acolher a tese defensiva de não haver prejuízo demonstrado
nos autos. Estava o acusado como depositário de grande confiança por parte
do Exército, quando assinou referido documento. Com a quebra dessa
fidúcia, houve flagrante prejuízo, posto que rompidos, de forma indelével, os
princípios do pundonor militar, decoro da classe, de conduta moral e
profissional éticos, dentre outros’.
Não se digna a prosperar, igualmente, a tese de que inexistiu violação de sigilo pelo
fato de que a informação transmitida por GLEYCON ARAGÃO a Suely Zanetti dizia
respeito a ela mesma, e não a terceiro, porquanto o sujeito passivo primordial do
delito é a Administração Militar, e apenas secundariamente, o particular
eventualmente atingido pela violação do sigilo.
É induvidoso que a Administração Militar foi lesada pela disponibilização de dados
de seus sistemas internos a particular, ainda que se tratassem de dados pertinentes
ao destinatário, posto que Suely somente poderia ter tido acesso aos registros da
Administração Militar da forma regular, diversamente do que ocorreu”.
Assim, não é demais repisar que, em relação à tese defensiva de que a
informação não era sigilosa para a destinatária, Sra. Suely Aparecida Vaitcunas
Zanetti, em razão de se tratar de dados do seu próprio interesse, não se sustenta tal
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:38
:: 40001350303 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
27/27
argumentação, haja vista que a plataforma SIGMA guarda informações relativas a
procedimentos em curso, que não são de conhecimento prévio do usuário. Mesmo
nessas circunstâncias, não há como afastar a tipicidade da conduta, haja vista o
apelante veicular informação restrita, de conteúdo sigiloso, do banco de dados do
sistema SIGMA. Dessa forma, configurada está a quebra da confiança entre o
Acusado e a Administração Castrense, incidindo no caso a norma penal militar.
Diante disso, não resta dúvida de que a conduta perpetrada pelo
Apelante subsome-se à norma penal ínsita no art. 326 do CPM.
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se bem delineadas,
conforme a farta documentação apensada aos autos e os convergentes testemunhos e
interrogatório colhidos no IPM e na APM, restando correta a condenação operada
pelo Juízo a quo.
Quanto ao pleito defensivo consistente na condenação do Apelante ao
pagamento de honorários em favor do Fundo de Aparelhamento e Capacitação
Profissional da Defensoria Pública da União, tendo em vista a ausência de
comprovação da sua hipossuficiência, como bem explanou o Custos Legis, verbis:
“A pretensão resta inviabilizada pelo Ato Normativo 211/2006 do STM, no sentido
de que, em caso de não comprovação de hipossuficiência econômica do réu, é
prevista a nomeação de defensor dativo, não sendo contemplada a hipótese de
arbitramento de honorários em prol da Defensoria Pública da União”.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de
Apelação, interposto pela Defesa do ex-Sargento do Exército GLEYCON MELO
DE ARAGÃO, porém de negar-lhe provimento, para manter inalterada a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350303v25
e do código CRC 13a18769.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 3/4/2023, às 15:37:57
7000614-24.2022.7.00.0000
40001350303 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR